Tribunal: TJDFT
Processo: 0753097-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753097-96.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ESPÓLIO DE JOSÉ MENCK E MARIA NAZARÉ LIMA MASCARENHAS RECORRIDAS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP E BR 060 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DEMANDA INSTAURADA OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO QUE DEU ORIGEM A PRENOTAÇÃO EM MATRÍCULA DO IMÓVEL. CAUSA PREJUDICIAL EXTERNA. LITÍGIO EM QUE SE BUSCA A DEMARCAÇÃO DA ÁREA, EM CONDOMÍNIO COM A TERRACAP E QUE PODE VIR A CULMINAR NO CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Sendo evidente que o resultado da ação demarcatória, em que se discute a correta individualização das frações imobiliárias, pode vir a culminar no cancelamento da matrícula do imóvel, há que se reputar configurada causa prejudicial externa que impõe a paralisação do processo. Precedente. 2. Descabe falar de litigância de má-fé, quando é evidente que as alegações deduzidas pela parte recorrente não são falaciosas, muito menos realizadas com intuito de incorrer o juízo em erro. 3. Agravo de instrumento provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, defendendo que a suspensão do processo de origem fundamentada em uma ação já extinta sem resolução de mérito configura violação ao mencionado dispositivo, pois inexiste processo pendente que justifique a suspensão por prejudicialidade externa. Suscitam dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, requerem o afastamento da condenação ao pagamento de multa, ao argumento de que os embargos de declaração opostos não são protelatórios. Nas contrarrazões, a recorrida BR 060 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ILKA SUEMI NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/SP 221.651 e OAB/DF 35.113 (ID 71295795). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Estabelecida tal premissa, cumpre consignar que assiste razão à agravante quanto à afirmada configuração de causa prejudicial externa. Com efeito, pendendo discussão em outro feito, que tramita, parcialmente, entre mesmas partes, cuja pretensão é a demarcação/divisão da propriedade imobiliária, tendo por objeto, também, a fração discutida nos autos de referência, pode vir a ocorrer que, vindo a ser providos os recursos de apelação contra a sentença extintiva proferida nos referidos autos, retome-se a discussão sobre o direito de propriedade imobiliária, que, evidentemente é prejudicial à pretensão deduzida nos autos de origem – porque eventual provimento jurisdicional de mérito que vier a ser proferido naquele litígio pode culminar no cancelamento Matrícula 3.368, 5o CRI/DF. (...) Dessa forma, confirmando a tutela de urgência, dou provimento ao recurso para determinar a paralisação do feito de origem” (ID 65992793). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada divergência jurisprudencial quanto ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Registre-se, ainda, que “A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide analogicamente o enunciado n. 735 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.718.949/AL, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71295795. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020